Tribunal: TJSP
Processo: 1006001-35.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Negada a autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe a quem o produziu, quer dizer, a quem o exibiu e que, no caso, não o satisfez. Despreza-se, pois, seu teor e, em consequência, mantém-se a condenação do advogado ao pagamento, em favor do ex-cliente, do valor retido sem justificativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1006001-35.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos,
em que é apelante RICARDO CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA) e é apelado RENATO JURAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006001-35.2016.8.26.0224 – Crs 10820e
2
Voto no 42.567
Apelação no 1006001-35.2016.8.26.0224
3a Vara Cível de Guarulhos
Apelante: Ricardo Cardoso
Apelado: Renato Juras
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Negada a autenticidade de documento, o
ônus da prova incumbe a quem o
produziu, quer dizer, a quem o exibiu e
que, no caso, não o satisfez. Despreza-
se, pois, seu teor e, em consequência,
mantém-se a condenação do advogado
ao pagamento, em favor do ex-cliente,
do valor retido sem justificativa.
Réu, advogado apela (fls. 325/333) da
respeitável sentença (fls. 317/319) que julgou procedente em
parte demanda por indenização promovida por ex-cliente.
Nega a obrigação e argumenta com decurso do prazo
prescricional de cinco anos de “guarda de documentos” para
prestação de contas e defende a incidência de norma
específica, em detrimento da geral. Acrescenta que, por isso,
“destruiu” o recibo, escaneado e fragmentado, cujo original
ficou impedido de exibir, e lembra que a perícia atestou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006001-35.2016.8.26.0224 – Crs 10820e
3
autenticidade da assinatura do autor.
Dispensava-se preparo (fl. 234) e veio
resposta (fls. 336/339).
É o relatório.
Acórdão de 14 de janeiro de 2019 no
agravo de instrumento 2136245-91.2017.8.26.0000 voto
38.985 (fls. 214/223) definiu que é decenal, não quinquenal,
o prazo da prescrição e manteve a rejeição da arguição.
Seu
trânsito
em
julgado
inibe
a
reabertura da discussão e, portanto, torna impertinente o
argumento com regra específica do Estatuto da Advocacia,
Lei 8.906/94, que, aliás, cuida da prestação de contas, não
da reparação civil contratual.
A
perícia
grafotécnica
atestou
a
autenticidade da assinatura do ex-cliente no recibo exibido
pelo advogado (fl. 138), mas observou que isso não
implicava “legitimar a reprodução do aludido documento em
seu todo, sendo necessária a apresentação de sua respectiva
original” (fl. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006001-35.2016.8.26.0224 – Crs 10820e
4
Intimado, o advogado não apresentou o
original e o pretexto da destruição após escaneamento não o
exonera da responsabilidade.
Não,
primeiro,
porque,
negada
às
expressas pelo ex-cliente a autenticidade do documento,
assim como o recebimento do valor indicado, o ônus da
prova incumbia a quem o produziu, quer dizer, a quem o
exibiu, o advogado (Código de Processo Civil de 2015, art.
428, I, e art. 429, II).
Não, segundo, porque, o recebimento
dataria de 3 de julho de 2008, muito antes da manifestação
de desistência do patrocinado inventário em Juízo, em 23 de
março de 2012, homologada no mês seguinte (fl. 18 e
139/140).
Despreza-se, pois, o teor do recibo, que
não se presta a prova, e, em consequência, mantém-se a
condenação do advogado ao pagamento, em favor do ex-
cliente, do valor retido sem justificativa.
Diante da decadência recursal, eleva-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006001-35.2016.8.26.0224 – Crs 10820e
5
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência em favor do ex-cliente.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator